Tribunal: TJDFT
Processo: 0718736-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. REMESSA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. NECESSIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em atenção ao poder geral de cautela, o magistrado pode suspender o prosseguimento do processo, quando há recurso pendente de definitividade, notadamente nos casos em que se discute a competência para processar e julgar o feito. 1.1. Assim, cabível a determinação de suspensão do feito originário até o trânsito em julgado de recurso em trâmite na Justiça Federal, em que se discute a competência para processar e julgar Ação Civil Pública.
2. O art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo deve ser suspenso na hipótese de existir prejudicialidade externa em relação à outra demanda, cujo objeto principal interfere diretamente no julgamento do feito em análise. Tal dispositivo visa evitar que haja risco de decisões conflitantes.
3. Não há como se descuidar da estrita observância do princípio insculpido no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, qual seja, o da razoável duração do processo no âmbito judicial e administrativo. Contudo, a razoável duração do processo não se confunde pura e simplesmente com rapidez. A eficiência deve ser verificada em cada caso, considerando peculiaridades próprias, como, por exemplo, a complexidade do pedido, a estrutura da Administração Pública, o interesse público na causa, dentre outros fatores.
4. Recurso conhecido e não provido.